Tribunal: STF
Processo: ARE 1428451
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. REPASSE DE VERBAS RELATIVAS AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. RETENÇÃO. OBRIGAÇÕES CORRENTES. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, L DA CF. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. GFIP. LEI 8.212/1991.



    1. Legítima a retenção, pela Fazenda Nacional, das quotas referentes ao FPM para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF/1988, e da Lei 8.212/1991. Não há, neste ponto, nenhuma ofensa ao princípio da autonomia municipal.



    2. O bloqueio dos repasses de recursos oriundos do FPM encontra limite nos percentuais estipulados em lei, a fim de que não ocorra o comprometimento total dos valores recebidos pelo Município e, consequentemente, inviabilize a continuidade de suas atividades.



    3. A Lei 9.639/1998 estabeleceu que o valor da amortizacáo acrescido das obrigacoes previdenciárias correntes somente poderia comprometer até 1596 da Receita Corrente Líquida Municipal mensal (art. 52, 8 4º), calculada na forma da Lei Complementar 101/2000.



    4. A Medida Provisória 589/2012, convertida na Lei 12.810/2013, nào afasta o limite de retencáo de 1596 da Receita Corrente Líquida Municipal, previsto no art. 5?, 8 4?, da Lei 9.639/1998.



    5. As obrigações correntes dos municípios são regularizadas por Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — GFIP, nos termos do art. 32 da Lei 8.212/1991, regulamentada pelo Decreto 2.803/1998. A entrega da GFIP torna constituído e exigível o crédito previdenciário.



    6. Não há respaldo para a afirmação de que os valores retidos do FPM são calculados unilateralmente pela autarquia previdenciária, ou que constituem valores arbitrários, sem que seja observado o procedimento administrativo prévio, da mesma forma que não procede a alegação de que a retenção alcança créditos não constituídos, inexigíveis, ilíquidos ou incertos. 



    7. Legítima a retenção pelo INSS das quotas referentes ao FPM para quitação das obrigações correntes, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da CF, da Lei 8.212/1991. Não há, nesse procedimento, nenhuma ofensa ao princípio da autonomia municipal.



    8. O sujeito passivo da contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração de membros da Câmara Municipal é o Município, pessoa jurídica de direito público. Portanto, não há razão para declarar a inaplicabilidade de artigos da Instrução Normativa MPS/SRF 3/2005.



    9. Apelações da Fazenda Nacional e do autor a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV, LV; 93, inciso IX; 160, parágrafo único, incisos I e II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente